Tribunal: STF
Processo: ARE 1349415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por E.L.M.L. e V. A. S. em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal e julg[ou] prejudicados os recursos dos réus, o qual foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.233):
    “PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
    1. Compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, havendo divergência entre a versão dos fatos apresentadas pela acusação e pela defesa, adotar uma delas como a verdadeira, reconhecer a presença ou ausência do elemento subjetivo do tipo penal imputado pela acusação (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), firmar convencimento quanto à caracterização do crime de resistência ou mesmo absolver o acusado.
    2. A apreciação das provas, nesse estágio do processo, destina-se exclusivamente à verificação da possibilidade de julgamento do caso concreto pelo Júri, sendo incabível qualquer manifestação a respeito do mérito da acusação, já que a sentença de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
    3. Apelação criminal do Ministério Público Federal provida. Prejudicado o exame das apelações dos réus.”
    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes V. A. S. e E. L. M. L. defendem, em seus respectivos recursos, a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, LVII, da CF/88. 
    Em ambas as razões recursais, aduzem, em síntese, que (a) o Juízo a quo entendeu em reformar a decisão do Juízo singular, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para resistência, para pronunciar o ora recorrente, mesmo no caso de fundadas dúvidas quanto à autoria delitiva, com fundamento no princípio in dubio pro societate; e (b) havendo dúvida, solução não pode ser a pronúncia, uma vez que afastaria o princípio in dúbio pro reo, constante no art. 5º, LVII, da CF. Assim, deve ser mantida decisão do Juízo singular, que presidiu a instrução processual, quando desclassificou a conduta de tentativa de homicídio para o crime de resistência e, em consequência, reformado o acórdão prolatado pelo Juízo a quo. 
    Ao final, pedem, respectivamente, o provimento do presente Recurso Extraordinário, alicerçado no art. 102, III, a, da CRFB, com a reforma do acórdão e o consequente afastamento da decisão de pronúncia, mantendo-se, assim, a desclassificação realizada pelo Juízo singular (eDOCs. 515/528)
    O Tribunal a quo, inadmitiu os apelos ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF (eDOCs. 545 e 547).
    Nos Agravos, os recorrentes asseveram que a discussão acerca da aplicabilidade ou não do “princípio” in dubio pro societate é matéria de ordem eminentemente jurídica, prescindindo totalmente da análise de elementos de natureza fático-probatória. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos Agravos para que os Recursos Extraordinários sejam admitidos e, consequentemente, providos (eDOCs. 558 e 562).
    É o relatório. DECIDO. 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
    Ainda que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas à luz do art. 5º, LVII, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento no substrato fático constante dos autos, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal, ao concluir que, havendo indícios suficientes de autoria, não havendo elementos probatórios bastantes para absolver desde logo os acusados, e sendo de competência exclusiva do Tribunal do Júri decidir se eles agiram com ou sem o dolo de matar os policiais rodoviários federais, é devida a pronúncia dos acusados. Assim, a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame de provas, expediente inviável em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial interposto simultaneamente ao presente recurso por E. L. M. L., consignou que (e-STJ, fl. 1.299): 
    “O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, caput, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.” 
    Por fim, cumpre ressaltar que indeferi Habeas Corpus impetrado em favor de E. L. M. L. (HC 206.244, DJe de 10/9/2021), ora recorrente, ao fundamento de que, “para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente